Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO.
1 - Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como que não observa a preclusão de matéria. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC.
2 - Agravo desprovido.